Tribunal: TJSP
Processo: 2175382-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de licença) - Exercício de 1998 - Município de Santos - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do ativo financeiro - PRESCRIÇÃO - Apesar de não ter sido apreciada pelo d. Juízo 'a quo', trata-se de matéria reconhecível de ofício, razão pela qual pode o pedido ser analisado neste momento - Extintiva consumada - Aplicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de licença) - Exercício de 1998 - Município de Santos - Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio do ativo financeiro - PRESCRIÇÃO - Apesar de não ter sido apreciada pelo d. Juízo 'a quo', trata-se de matéria reconhecível de ofício, razão pela qual pode o pedido ser analisado neste momento - Extintiva consumada - Aplicação comando normativo previsto no artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, na sua antiga redação - Citação não realizada - Comparecimento do sócio da pessoa jurídica após o transcurso do lustro prescricional - Demora não imputável ao mecanismo do judiciário - Afastamento do enunciado da Súmula no. 106 do STJ - Incidência do artigo 156, V, do CTN - Prosseguimento da execução incabível – Extinção decretada, prejudicado o exame da r. decisão agravada, ordenado o desbloqueio dos valores respectivos - Agravo provido, com tal determinação

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175382-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FERNANDO
DOS SANTOS PIRES, é agravado MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175382-12.2019.8.26.0000 -Voto no 31116
2
Voto no 31116
Agravo de Instrumento n° 2175382-12.2019.8.26.0000
Comarca de Santos
Agravante: Fernando dos Santos Pires
Agravado: Município de Santos
Interessada: Mta Telecomunicações S/C Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA
(de licença) - Exercício de 1998 - Município de Santos -
Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio
do ativo financeiro - PRESCRIÇÃO - Apesar de não ter sido
apreciada pelo d. Juízo 'a quo', trata-se de matéria reconhecível de
ofício, razão pela qual pode o pedido ser analisado neste momento
- Extintiva consumada - Aplicação comando normativo previsto
no artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, na sua antiga redação -
Citação não realizada - Comparecimento do sócio da pessoa
jurídica após o transcurso do lustro prescricional - Demora não
imputável ao mecanismo do judiciário - Afastamento do
enunciado da Súmula no. 106 do STJ - Incidência do artigo 156, V,
do CTN - Prosseguimento da execução incabível Extinção
decretada, prejudicado o exame da r. decisão agravada, ordenado o
desbloqueio dos valores respectivos - Agravo provido, com tal
determinação
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fl. 36, a qual indeferiu o pedido de desbloqueio dos
ativos financeiros penhorados, buscando o recorrente, nesta sede, a
reforma daquele decisório, sustentando, em suma: i) a impossibilidade do
redirecionamento da execução fiscal para os sócios da devedora originária,
pois não houve o esgotamento de todos os meios para a citação da pessoa
jurídica, bem como diante da não configuração das hipóteses legais
previstas no artigo 135, III, do CTN; ii) a impenhorabilidade da quantia
bloqueada, nos termos do artigo 833, IV; §2o, do CPC, já que se trata de
verba salarial; iii) a irresponsabilidade do sócio - ora agravante -, de
acordo com os artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, ambos do CC, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175382-12.2019.8.26.0000 -Voto no 31116
3
medida em que os fatos geradores ocorreram em momento posterior a sua
retirada da respectiva sociedade empresária; iv) a configuração da
prescrição do crédito tributário, já que a devedora originária não foi
citada, destacando o transcurso do prazo de 11 anos entre o
arquivamento do processo e o respectivo pedido de desarquivamento; v) a
nulidade do processo, ante a ausência de citação da válida, pois o aviso de
recebimento foi assinado por Jefferson Alves Barbosa, pessoa estranha à
lide, com fundamento nos artigos 12, §3o, da Lei no 6.830/80 e 239, 278,
280 e 281, todos do CPC, destacando que o recorrente somente tomou
ciência da existência desta demanda quando ocorreu a indisponibilidade
do seu ativo financeiro (fls. 01/17).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 333/334),
processado com a concessão parcial do efeito suspensivo (fl. 336) e não
respondido, nos termos da certidão de decurso de prazo (fls. 342).
É o relatório.
Trata-se
de
execução
fiscal
visando
ao
recebimento de crédito decorrente de TAXA (de licença), exercício de 1998,
nos termos da Certidão de Dívida Ativa de fl. 18.
Distribuída
a
execução
fiscal,
foi
expedido
mandado de citação, diligência a qual restou infrutífera, diante da não
localização da sociedade empresária no endereço diligenciado, em
25/08/99, nos termos da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 52, razão
pela qual a entidade tributante requereu, em 12/06/00, o arquivamento
dos autos (fl. 57), que, por sua vez, restou deferido, em 13/12/02,
oportunidade em que fora determinada a suspensão do curso do processo
(fl. 59).
Ato contínuo, a municipalidade requereu, em
30/07/04, o desarquivamento dos autos, bem como a juntada de
documentos aos autos (fl. 63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175382-12.2019.8.26.0000 -Voto no 31116
4
Em 17/12/15, foi proferida decisão determinando
que a exequente se manifestasse, no prazo de 30 dias, sob pena de
arquivamento.
A entidade tributante, no intuito de efetivar a
satisfação do crédito tributário, pediu a inclusão dos sócios da pessoa
jurídica no polo passivo da demanda (fls. 103/110 e 111 parte final e
112), o qual fora acolhido, nos termos da r. decisão de fls. 117, com
fundamento no artigo 135, III, do CTN e no enunciado de Súmula no 435
do E. STJ, tendo sido realizada a penhora de ativos financeiros do ora
recorrente.
O
ora
agravante
apresentou
manifestação,
alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva, pois já não era mais sócio
da devedora quando da distribuição da execução fiscal; a configuração da
prescrição; e a impenhorabilidade da quantia constrita, pois se trata de
verba salarial (fls. 149/157 e 169/173).
O
d.
Juízo
a
quo,
entendendo
pela
penhorabilidade do montante constrito, já que a movimentação financeira
afasta a alegação de que se trata de conta-salário, nos termos da r.
decisão de 36, da qual ora se agrava.
O exame da r. decisão agravada está prejudicado,
ante o reconhecimento da cogitada prescrição.
Com efeito e de início, a despeito de o d. Juízo a
quo não ter analisado o pedido de declaração da prescrição do crédito
exequendo, tendo em vista tratar-se de matéria reconhecível de ofício, tem-
se que esta pode ser apreciada pelo Órgão Revisor, sem a ocorrência da
vedada supressão de instância.
Conforme se observa dos autos, constata-se a
configuração da prescrição originária, na medida em que transcorreu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175382-12.2019.8.26.0000 -Voto no 31116
5
prazo de 05 anos entre a constituição do crédito e o marco interruptivo,
nos termos do artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação
original.
Isso porque, vigia, ao tempo do ajuizamento da
presente execução fiscal, em 23/03/99, o comando normativo previsto no
artigo 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua antiga redação,
determinando a interrupção da prescrição, pela citação, a ser
empreendida nos cinco anos posteriores, com efeitos retroativos à
propositura, nos termos do Resp 1.120.295/SP, o que não ocorreu aqui,
nem quanto à empresa executada, nem quanto ao agravante, pois, ao
tempo do comparecimento espontâneo deste último, no ano de 2019, tal
lapso já fluíra, pois decorreram 20 anos entre a constituição do crédito e o
respectivo marco interruptivo, sem interferência de eventuais demoras
próprias do mecanismo judiciário, o que afasta, neste caso, a aplicação da
Súmula 106, do E. STJ.
Anote-se, ademais, ainda que não se reconhecesse
a prescrição originária, ter-se-ia que declarar a prescrição intercorrente,
pois, à luz do precedente vinculante do E. STJ - Tema no 566 -, verifica-se
o transcurso dos prazos previstos nos parágrafos do artigo 40 da Lei no
6.830/80, já que a entidade tributante tomou ciência da não localização
da devedora originária, em 12/06/00, quando requereu o arquivamento
dos autos (fl. 57), sendo certo que houve a decretação da suspensão do
processo (fl. 59), cuja tese abaixo se transcreve:
“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem
início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o
dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”
Com efeito, o crédito almejado, na execução fiscal
originária, está extinto, nos termos do artigo 156 ,V, do CTN, daí o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175382-12.2019.8.26.0000 -Voto no 31116
6
perecimento da cobrança - pela prescrição - o que fica declarado, neste
ensejo, arcando a municipalidade, com as custas de reembolso e a
honorária adversa de 10% do valor do débito corrigido.
Por fim, tendo em vista a perda da pretensão
executória da entidade tributante, determina-se o desbloqueio dos valores
constritos.
Ante o exposto, com tal determinação e para os
fins supra, dá-se provimento ao presente recurso, prejudicado o exame da
r. decisão agravada.
SILVA RUSSO
RELATOR